Tribunal: TJMT
Processo: 1034815-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034815-52.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estelionato, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA LETICIA RIBEIRO DE MATTOS - CPF: 088.085.099-07 (ADVOGADO), ALAZ E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 49.775.967/0001-34 (IMPETRANTE), LUCIANA KIRCHHEIN AZEVEDO - CPF: 016.213.639-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL
. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE CORRIGIU OS EXCESSOS APONTADOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA
. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Mandado de segurança impetrado contra decisão do
Núcleo 4.0 do
Ju
i
z das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT que determinou o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens das impetrantes em medida cautelar penal, visando à garantia da eficácia da persecução penal por suposta prática de estelionato eletrônico.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se houve excesso na constrição patrimonial, especialmente em razão do bloqueio de valores superiores ao autorizado e de conta de terceiro não investigado;

(
ii
)
saber se a manutenção do sequestro, ainda que em valor reduzido, é desproporcional ou carece de fundamento legal.

III. Razões de decidir:

3. A autoridade impetrada proferiu decisão superveniente que corrigiu os excessos apontados, determinando o desbloqueio de conta de terceiro e fixando o limite de R$ 30.000,00 por investigada, com transferência para conta judicial e desbloqueio das demais contas, configurando perda superveniente do objeto quanto a esse ponto.

4. A manutenção do sequestro parcial encontra respaldo em indícios de prática criminosa e risco de dissipação de bens, atendendo aos requisitos do art. 125 e seguintes do CPP.

5. O prazo de 60 dias previsto no art. 131, I, do CPP não é peremptório, devendo ser interpretado à luz da razoabilidade e da complexidade do caso concreto.

6. A medida cautelar foi readequada para respeitar os princípios da proporcionalidade, legalidade e necessidade, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

7. A alegação de natureza alimentar dos valores não se sustenta, pois os numerários foram devidamente segregados e mantidos apenas os estritamente necessários à tutela do resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Mandado de segurança parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. A superveniência de decisão que corrige os excessos de medida cautelar penal enseja a perda parcial do objeto do mandado de segurança.

2. A manutenção de sequestro de valores, em montante proporcional e devidamente fundamentado, é legítima quando presentes os requisitos legais, ainda que decorrido o prazo do art. 131, I, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, art. 91, § 2º; CPP,
arts
. 125 a 132.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1008076-47.2024.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 11/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
ALAZ & RODRIGUES LTDA
e
LUCIANA KIRCHHEIN AZEVEDO
contra ato
Núcleo de Justiça 4.0

do Ju
i
z das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da medida cautelar nº 1006782-23.2025.8.11.0042, determinou o bloqueio de ativos financeiros e sequestro de bens das impetrantes.

Em síntese, as impetrantes sustentam a ausência de justa causa para a constrição patrimonial, alegando que a empresa
Alaz
& Rodrigues Ltda
foi constituída posteriormente aos fatos investigados e não possui vínculo com a suposta fraude atribuída à empresa
LM Martini - ME
. Aduzem ainda que a impetrante Luciana atuava unicamente como captadora autônoma de clientes, sem ingerência administrativa e sem conhecimento de eventuais práticas ilícitas.

Articulam também violação ao devido processo legal e ao contraditório, desvio de finalidade da medida cautelar penal e incidência do art. 131, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesse passo, detalham que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e constituem fonte de subsistência das sócias, e que a constrição inviabiliza a regular gestão da empresa, impedindo o pagamento de funcionários, tributos e obrigações contratuais em curso.

Requerem, inclusive liminarmente, a concessão da segurança para determinar o imediato desbloqueio das contas bancárias da empresa e da sócia ou, subsidiariamente, a correção dos excessos apontados, além de determinação para que a autoridade coatora se abstenha de promover novas ordens de bloqueio sem prévio contraditório.

A medida liminar foi indeferida (
id.
338255386).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (
id.
342611863), esclarecendo que, após a impetração do presente
mandamus
, foi proferida nova decisão nos autos da medida cautelar, acolhendo parcialmente as manifestações defensivas para determinar o desbloqueio da conta poupança conjunta em que a impetrante Luciana figura como terceira titular, bem como para ajustar a constrição ao limite individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com transferência para conta judicial e posterior desbloqueio das demais contas bancárias.

A Procuradoria

Geral de Justiça manifestou-se pela perda superveniente do objeto quanto ao excesso da constrição e, na parte remanescente, pela denegação da segurança (
id.
343441373).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
ALAZ & RODRIGUES LTDA
e
LUCIANA KIRCHHEIN AZEVEDO
contra ato
Núcleo de Justiça 4.0

do Ju
i
z das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da medida cautelar nº 1006782-23.2025.8.11.0042, determinou o bloqueio de ativos financeiros e sequestro de bens das impetrantes.

De início, verifico que parte das alegações das impetrantes, notadamente
aquelas referentes
ao excesso na execução da ordem de sequestro - bloqueio de valores em montante superior ao autorizado e constrição indevida sobre conta de terceiro não investigado - perdeu seu objeto em razão de decisão superveniente proferida pela autoridade apontada como coatora.

Com efeito, conforme se extrai das informações prestadas, após a impetração do presente
mandamus
, o Juízo das Garantias proferiu nova decisão nos autos da medida cautelar, acolhendo parcialmente as manifestações defensivas para determinar: (
i
) o desbloqueio da conta poupança conjunta em que a impetrante Luciana figura como terceira titular; (
ii
) o ajuste da constrição ao limite individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com transferência para conta judicial; e (
iii
) o desbloqueio de todas as demais contas bancárias após a efetivação dessas providências.

Dessa forma, quanto à alegação de excesso de execução e constrição de conta pertencente a terceiro, verifica-se o esvaziamento parcial do objeto do presente
mandamus
, uma vez que a própria autoridade coatora adotou providências para sanar as irregularidades apontadas.

Resta, portanto, analisar a subsistência e a legalidade da constrição residual, notadamente a manutenção do sequestro do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) vinculado à pessoa jurídica
ALAZ & Rodrigues Ltda
, com transferência para conta judicial, bem como a idoneidade dos fundamentos invocados para a cautelar.

No que tange à tese defensiva de
excesso de prazo para o levantamento da medida
, fundada no decurso do prazo legal de 60 (sessenta)
dias sem oferecimento de denúncia, nos termos do art. 131, I, do CPP, tenho que não
merece
prosperar.

O referido lapso temporal não ostenta natureza peremptória, devendo ser interpretado à luz da razoabilidade e da complexidade da apuração, especialmente quando a investigação envolve estelionato qualificado por meio eletrônico, com necessidade de análise de movimentações bancárias e fluxos financeiros - circunstâncias que, no caso concreto, foram expressamente sopesadas pela autoridade apontada como coatora ao reexaminar a medida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. BLOQUEIO PARCIALMENTE MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 5. As particularidades das diligências investigativas e a complexidade que envolve os delitos praticados justifica a superação do prazo previsto no art. 131, I, do Código de Processo Penal, com base no princípio da razoabilidade. (...) 3.
O prazo de 60 (sessenta) dias para oferecimento da denúncia após o cumprimento do sequestro de bens e valores (art. 131, I, do CPP) deve ser interpretado sob o viés da razoabilidade, levando-se em conta o grau de complexidade do inquérito policial
."

(
TJMT,
NU 1008076-47.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

Também não assiste razão às impetrantes quanto à
alegada desproporcionalidade da medida cautelar
, uma vez que a autoridade apontada
como coatora, ao reexaminar a constrição inicialmente decretada, corrigiu pontualmente os excessos verificados, promovendo o desbloqueio da poupança conjunta pertencente a terceiro estranho à investigação, fixando teto individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por investigada, bem como determinando a transferência dos valores para conta judicial - medida que, além de preservar a utilidade da persecução penal, afasta interferência continuada na circulação financeira das impetrantes - com posterior desbloqueio das demais contas bancárias.

Tais providências evidenciam atuação jurisdicional criteriosa, em estrita observância aos postulados da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, afastando a tese de constrição excessiva ou arbitrária.

Outrossim, a manutenção parcial da medida encontra respaldo em indícios suficientes da prática de estelionato qualificado por meio eletrônico, aliados a risco concreto de dissipação patrimonial, circunstâncias que preenchem os vetores do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
exigidos pelos
arts
. 125 a 132 do CPP, legitimando o sequestro de valores como instrumento de salvaguarda da utilidade do processo.

Em sendo assim, não se verifica constrição desmedida, mas sim a adoção de medida cautelar mínima, proporcional e funcionalmente adequada ao prejuízo inicialmente apurado, preservando-se, de um lado, o regular desenvolvimento das atividades das impetrantes e, de outro, o interesse público na eventual recomposição do dano decorrente da infração penal investigada.

Por fim, a
alegação de natureza alimentar dos numerários
não merece guarida. Com efeito, o único aspecto que poderia, em tese, suscitar tal discussão - o bloqueio incidente sobre poupança conjunta cujo titular principal é terceiro estranho à investigação - foi afastado por decisão superveniente que determinou o seu desbloqueio integral.

Na sequência, a autoridade apontada como coatora procedeu ao necessário ajuste técnico da medida assecuratória, observando o limite individual de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
por investigada, com a determinação de transferência do montante para conta judicial, bem como o desbloqueio de todas as demais contas bancárias após a efetivação dessas providências.

Tal solução preserva o funcionamento ordinário das contas e afasta gravame indiscriminado sobre receitas correntes, mantendo sob custódia judicial apenas a parcela estritamente necessária à tutela do resultado útil do processo, o que se mostra incompatível com a tese de indisponibilidade ampla fundada em suposto caráter alimentar dos valores.

Ademais, ainda que se trate de numerários de origem lícita, o ordenamento jurídico admite a constrição de valor equivalente ao proveito do crime para fins de eventual reparação do dano (art. 91, § 2º, do CP), desde que presentes os pressupostos cautelares, circunstância expressamente reconhecida na decisão que manteve sob custódia judicial apenas o montante de R$ 30.000,00.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do mandado de segurança, declarando a perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso na execução da ordem de sequestro, e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão que determinou o sequestro de valores
na medida cautelar n.
1006782-23.2025.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026